Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE AQUISIÇÃO ONEROSA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de partilha de bens móveis formulado em ação de divórcio, com fundamento na presunção de aquisição na constância do casamento celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens. O apelante alegou cerceamento de defesa e ausência de comprovação, pela apelada, da aquisição onerosa e conjunta dos bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de instrução probatória quanto à titularidade dos bens móveis objeto da partilha; e (ii) analisar se é devida a partilha dos bens móveis em razão da suposta ausência de comprovação, por parte da apelada, da aquisição onerosa e conjunta dos bens partilhados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz possui a prerrogativa de julgar antecipadamente o mérito quando entender que a matéria é exclusivamente de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental.
4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia estiver suficientemente instruída por prova documental e a parte não formular pedido de produção de provas.
5. No regime da comunhão parcial, presume-se que os bens móveis que guarnecem o lar conjugal foram adquiridos na constância do casamento e por esforço comum, salvo prova em contrário, nos termos dos arts. 1.660, 1.662 e 1.659 do Código Civil.
6. A simples alegação genérica de exclusividade dos bens, desacompanhada de documentos ou provas que demonstrem aquisição anterior ao casamento, doação com cláusula de incomunicabilidade ou compra com recursos exclusivos, não afasta a presunção legal de comunicabilidade.
7. A propriedade de bens móveis presume-se pela posse, conforme art. 1.267 do CC, sendo ônus do apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada à partilha, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 373, II; 375. CC, arts. 1.267, 1.659, 1.660 e 1.662.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.
(ve)